Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática do crime de disparo de arma de fogo, sem intenção de matar, incabível a absolvição, sendo a condenação do réu como incurso no artigo 15 da Lei no 10.826/03 medida que se impõe.
2. Dispondo o réu de outros meios para se livrar de injusta agressão, o disparo de arma de fogo para se desvencilhar do agressor afigura-se desproporcional e desnecessário, afastando a legítima defesa como excludente de ilicitude.
3. Recurso conhecido e provido.